Tribunal: STF
Processo: ADI 6500
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 88 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ÓRGÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO. ART. 69 DO ADCT. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS ATÉ A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. Diferentemente dos demais recursos, os embargos de declaração não se prestam a reforma da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022, do Código de Processo Civil). 



    2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para sanar omissão e tornar nítidos os efeitos da modulação já havida, conferindo efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, de modo a preservar os efeitos jurídicos dos atos praticados pelos ocupantes dos cargos de assessoria jurídica com base nos diplomas declarados inconstitucionais na presente ADI até a data de publicação da ata de julgamento.